Tribunal: TJMT
Processo: 0009238-66.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009238-66.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009238-66.2014.8.11.0003

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009238-66.2014.8.11.0003

Embargante:

Zaid Arbid

Embargada:

Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pelo autor
Zaid Arbid

contra acórdão que à unanimidade
desproveu seus primeiros anteriores Embargos de Declaração
de igual número e assim ementados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO

–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. “

Alega omissão do acórdão impugnado, ao argumento de falta de análise de sua tese de ofensa ao art. 10 do CPC, que se refere à vedação de prolação de decisão surpresa.

Ao final, pede o provimento destes segundos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009238-66.2014.8.11.0003

Embargante:

Zaid Arbid

Embargada:

Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos
pelo autor
Zaid Arbid

contra acórdão que à unanimidade
desproveu seus primeiros anteriores Embargos de Declaração
de igual número e assim ementados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO

–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. “

“
APELAÇÃO
–

INCIDENTE DE FALSIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE/INTERESSE DO AUTOR APELANTE PARA OPOR O INCIDENTE – RAZÃOES DA APELAÇÃO QUE LIMITARAM A SUSTENTAR A POSSIBILIDADE DO INCIDENTEE SEM, ENTRETANTO, COMBATER O FUNDAMENTO ADOTADO PELA SENTENÇA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O combate específico do que se pretende seja revisado é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.
“

O Colegiado ao analisar a Apelação, concluiu ter razão o pedido feito nas contrarrazões, de não conhecimento do recurso por falta de combate especifico.

Assim, exclusivamente em razão da falta de impugnação específica à sentença é que não foi conhecida a Apelação interposta pelo aqui agora embargante de declaração contra a sentença que
que julgou improcedente o
Incidente de Falsidade no
0009238-66.2014.811.0003
, código no 752903 oposto por
Zaid Arbid
, então aqui apelante e agora embargante de declaração, em face de
Maria José Bezerra
e de
Fertilizante Mitsui Indústria e Comércio Ltda.
.

Inconformado o então apelante opôs seus primeiros Embargos de Declaração, em que alegou
ocorrência de decisão surpresa e defendeu sua tese de reforma da sentença.

Referidos primeiros Embargos de Declaração
não foram acolhidos.

Agora, ainda inconformado opôs estes segundos Embargos de Declaração, ao argumento de que
o acórdão impugnado não analisou sua tese de ofensa ao art. 10 do CPC, que se refere à vedação de prolação de decisão surpresa.

Mas em que pese a alegação, tem-se que o embargante de declaração não atentou ao inteiro conteúdo do acórdão impugnado, porquanto a tese foi analisada e rebatida, inclusive, de forma suficiente.

Veja o fragmento do acórdão impugnada, na parte que analisou e não acolheu a alegação de ocorrência de decisão surpresa:

“
Realça-se que o não conhecimento da apelação decorre de aplicação de regramento especifico, que se não atendido leva ao efeito verificado, qual seja, ao não conhecimento do recurso.

Ao interpor o recurso, compete à parte, dentre outras questões, já ter ciência do regramento especifico e de seu efeito caso não seja atendido
.

Veja o que dispõe o art. 1.010 do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

E a regra do art. 932, III, do CPC autoriza o relator decidir monocraticamente e de plano o recurso. Veja o referido regramento:

“Art. 932.
Incumbe ao relator
:

III -
NÃO CONHECER DE RECURSO
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;” (grifei).

LOGO, NÃO HÁ QUE FALAR EM DECISÃO SURPRESA
a do relator que não conhece o recurso que a parte não tenha impugnado especificamente a decisão recorrida, como no caso
.

Verifica-se ainda que ao opor estes Embargos de Declaração não foi arguido e nem demonstrados nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC. O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado. Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

não conheceu a Apelação no 0009238-66.2014.811.0003
. É como voto.”

(grifo próprio e nosso).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo destes segundos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

desproveu os anteriores Embargos de Declaração, bem assim que manteve o

não conhecimento da Apelação
no
0009238-66.2014.811.0003
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023